Tribunal: TJDFT
Processo: 0703121-89.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL. ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE PRESENTES. OBRIGAÇÃO DEVIDA.

1. Trata-se de apelação em face de sentença que julgou improcedente o pedido para exonerar o requerente da obrigação de prestar alimentos.

2. Tendo o filho atingido a maioridade, cessa o dever de prestar alimentos com base no poder familiar, porém, persiste o encargo trazido nos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil, fundado no parentesco.

3. A jurisprudência é firme no sentido de não ser automática a exoneração da prestação de alimentos em decorrência do advento da maioridade do alimentando – fazendo-se imperiosa, para tanto, a verificação da capacidade financeira do alimentante e a (des)necessidade do alimentado.

4. In casu, a análise dos documentos permite concluir o dever de o genitor continuar prestando auxílio alimentar, porquanto ainda estudante e fora do mercado de trabalho.

5. Recurso conhecido e desprovido.